Tribunal: TJPA
Processo: 0011399-25.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011399-25.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MANOEL BRAULINO CAMPELO DA COSTA

RECORRIDO: JORGE LUIS CARDOSO AQUERE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I - A queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de
30/07/2021
. Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, só se pode concluir, pela extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência, isso porque, segundo a própria exordial, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia
10/10/2019
.

II- Sendo o prazo decadencial fatal, não admitindo interrupção ou suspensão, com arrimo nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, deve ser julgada extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e oito de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MANOEL BRAULINO CAMPELO DA COSTA
, contra decisão que declarou extinta a punibilidade de JORGE LUIZ CARDOSO AQUERE pela ocorrência da decadência, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 103, ambos do CP.

Extrai-se da Queixa-Crime que, no dia 10 de outubro de 2019, o recorrido passou a compartilhar textos, imagens e áudios acusando o apelante de realizar venda ilegal de veículos pertencentes à Associação ACSPMBM. Ele continuou divulgando informações de cunho injurioso, difamatório e caluniosos, acusando o apelante de participar de práticas criminosas.

O
Parquet
de 1º Grau se manifestou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido Jorge Luiz considerando que o recorrente Manoel Braulino não exerceu o direito de queixa no prazo decadencial, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo.

Irresignado com sentença, o querelante interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais, alegando que o ele não foi intimado sobre a sentença, que apenas tomou conhecimento ao pesquisar sobre o andamento da Ação Penal; afirmou que embora os atos tenham iniciados em 21/10/2019, perduraram até o final do ano de 2019; aduziu ainda que os serviços forenses estavam suspensos para ajuizamento de ações que não fossem aquelas referentes à matéria de plantão. Por fim, requereu que a sentença que extinguiu a punibilidade pela decadência seja reformada para que seja dado prosseguimento ao feito, ante o cenário de pandemia que promoveu a suspensão dos prazos processuais e serviços forenses.

O recurso de Apelação foi recebido e, pelo princípio da fungibilidade, fora dado processamento de acordo com o rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP.

Em contrarrazões, a Defesa do recorrido pleiteou a manutenção da decisão.

A Promotoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso.

Após, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Não assiste razão às pretensões recursais do querelante.

Conforme anteriormente exposto, o querelante promoveu Queixa-crime em face do querelado Jorge Luiz Cardoso Aquere, pela prática dos delitos dos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.

Entretanto, o termo inicial para a propositura da queixa-crime em tela é o dia
10/10/2019
, findando o prazo para propor a ação em 06 (seis) meses, conforme disposto no art. 103 do Código Penal.

Verifica-se que a queixa-crime, que dá ensejo a presente ação penal, é datada de 30/07/2021. Dessa forma, levando-se em conta o prazo decadencial de seis meses, só se pode concluir, pela extinção da punibilidade, tendo em vista a ocorrência da decadência, tendo em vista que, em se tratando de prazo para propor queixa-crime ou representação, nos casos de ação penal privada, este é de natureza penal (material) e não processual, onde se leva em conta o dia de início, como termo inicial, excluindo-se o dia do fim do prazo, termo final, diferente do que ocorre com os prazos processuais.

Como se sabe, o prazo decadencial é fatal. Não admite interrupção ou suspensão, como é afirmado na doutrina e jurisprudência. Nesse sentido:

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. QUEIXA-CRIME CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. FORO PRIVILEGIADO. ART. 6º, DA LEI Nº 8.038/90. DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA. RECURSO PREJUDICADO. A AÇÃO PENAL CABÍVEL PELA PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA É DE INICIATIVA PRIVADA, CONSOANTE OS DITAMES DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, O QUE DEMANDA A APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA EM QUE O OFENDIDO/QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA DO AUTOR DO CRIME, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 38, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ARTIGO 103, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, O QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUEM ERA O AUTOR DO FATO CRIMINOSO EM 12/07/2017, E A QUEIXA-CRIME FOI AJUIZADA SOMENTE NO DIA 19/01/2018, OU SEJA, MAIS DE 06 (SEIS) MESES, O QUE REVELA PATENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME, RAZÃO PELA QUAL DEVER SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA, NOS

TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2019.04492294-17, 209.081, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-10-31)

No que tange à alegação de que a suspensão da atividade presencial no âmbito do Tribunal local em face da pandemia de COVID-19, cabe salientar, inicialmente, que não houve violação ao princípio do acesso à justiça durante o período de início da pandemia, tendo ocorrido foi uma readaptação do judiciário a esta realidade, que deu ensejo às portarias que dispunham de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Ademais, os prazos referidos na portaria supra são de natureza processual, diferente do prazo em questão, decadencial, que, conforme anteriormente mencionado, tem natureza material, não admitindo suspensão ou interrupção.

Para corroborar o supra mencionado, trago à baila a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. INJÚRIA MAJORADA COMETIDA POR ADVOGADO. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. COBERTURA PELA IMUNIDADE PROFISSIONAL. PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA. INÉPCIA INICIAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO JULGADO PROCEDENTE. 1- A imunidade
profissional do advogado prevista na Lei nº 8.906/94 não é absoluta, estando sujeita aos limites legais, exatamente porque a Constituição da República também garante a todos a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada, além de assegurar o direito à indenização por dano material ou moral decorrentes de sua violação. 2- A correção de queixa-crime que não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser procedida no prazo decadencial de 06 (seis) meses. Tratando-se de prazo de natureza peremptória, não admite interrupção ou suspensão. ORDEM CONCEDIDA. (TJGO, Habeas Corpus 5479883-53.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/11/2019, DJe de 11/11/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 29/03/2022